Tribunal: CARF
Processo: 13855.720163/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720163/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.049 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
ENEIDA ASSAD BARBAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS. SIPT. APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, utilizando
valores de terras constantes do SIPT é passível de modificação se forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado
em consonância com as normas da ABNT.
O laudo que apresente valor de mercado diferente ao do lançamento, deve
demonstrar dados de mercado de imóveis com atributos mais semelhantes
possíveis aos do bem avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), com
diversificação das fontes de informações, identificação e descrição objetiva das
características relevantes dos dados de mercado coletados, como também,
informações sobre a situação mercadológica relativas à oferta e tempo de
exposição da oferta.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSA
DO ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL. SÚMULA CARF No122.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA). Súmula CARF no 122.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer 178,4 ha declarados a título de área de reserva
legal.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720163/2008-69
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720163/2008-69

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão prolatada no Acórdão no
04-22.061 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande (DRJ/CGE), datada de 8 de outubro de 2010, que julgou improcedente a impugnação de
Auto de Infração relativo a lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
no valor de R$ 46.630,67.
Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” esclarece a autoridade
fiscal lançadora, que após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da
área declarada a título de reserva legal no imóvel rural, assim como, não comprovou por meio de
Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da
terra nua declarado.
Ainda conforme a descrição dos fatos, durante o procedimento de fiscalização,
mediante intimação, a contribuinte apresentou: cópias de Atos Declaratórios Ambientais
(ADA’s), as matrículas n°s 43.151 e 43.152 com as áreas de preservação permanente averbadas,
mapa e o Laudo de Avaliação de Propriedade Rural. Ocorre que, em relação as áreas isentas,
foram apresentados: um Ato Declaratório Ambiental (ADA) de 1998 de uma propriedade com
NIRF e cadastro do Incra diferentes da Fazenda Reunidas Duas Irmãs (objeto da presente
autuação) e um outro ADA do imóvel protocolado em 18/11/2008, não tendo sido apresentado o
ADA de 2004. Também não foi apresentado nenhum documento nos termos do art. 20, § 4° da
Lei 4.771/1965, com redação dada pela MP n° 21.66-67/2001, sendo assim glosada a área de
178,40 hectares informada na DIAT/2004 como área de preservação permanente.
Com relação à comprovação do Valor da Terra Nua (VTN), verificou-se que a
pesquisa de elementos comparativos apresentados não assegura a qualidade da amostra,
conforme assim descrito nas fls. 3/4:
Analisando o presente laudo, verificamos que a pesquisa de elementos comparativos
apresentados não assegura a qualidade da amostra, conforme seção 7.4 e 7.7
(especialmente o item 7.7.2.2), 9.2 e 9.3 da NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas ABNT.
As áreas das seis propriedades descritas pelas escrituras de venda e compra são bem
pequenas (4,84 ha e 60,50 ha) em relação a do contribuinte (648,70 ha). Não há
descrição da utilização das propriedades informadas, ou seja, para pecuária de menor
valor ou para a prática de agricultura, de maior valor. Na pesquisa, a composição das
amostras deveria ter características, tanto quanto possível, semelhantes às do avaliado,
usando-se toda a evidência disponível, o que não foi comprovado no presente caso,
estando em desacordo com o com os itens 7.4.1 e 7.4.3.6 da NBR 14.653-3.
Não há tratamento estatístico dos dados, estando em desacordo com o item 7.7 da NBR
14.653-3.
Os valores dos elementos de amostras 5 e 6 possuem uma variação de mais de 50% em
relação ao valor médio de R$ 3.091,16, não garantindo o grau de precisão II do Laudo,
estando em desacordo com o item 9.3 da NBR 14.653-3 .
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720163/2008-69

O laudo também não apresenta a memória de cálculo do tratamento utilizado e não
demonstra a especificação atingida, com relação ao grau de fundamentação e precisão,
conforme as seções 8.1, 9 e 11.1 letras i e 1 da NBR 14.653-3.
Do exposto, não consideraremos o presente Laudo.
0 Valor da Terra Nua (VTN) declarado da Fazenda, na DITR, foi de R$ 1.315,79 em
2004. Tal valor incorreu em sub-avaliação, considerando que 68,30% da área do imóvel
destina-se ao cultivo de cana de açúcar e tendo em vista a grande demanda de terras
para o plantio de cana, tal valor é incompatível com a realidade do mercado de terras na
região do imóvel. Para confirmar tal incompatibilidade, basta consultar publicações
oficiais de pesquisa de Valor de Terra Nua (VTN), como as realizadas e publicadas pelo
Instituto de Economia Agrícola (www.iea.sp.gov.br ), na qual o valor médio para terra
de cultura de segunda na região do município do imóvel no ano de 2004 é de R$
10.950,41/ha. E conforme art. 14 da Lei 9.393/96 em havendo subavaliação do VTN
declarado, procedeu-se à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando as informações sobre preços de terras constantes do Sistema de Preços de
Terra (SIPT), instituído pela Portaria SRF N° 447, de 28 de março de 2002, o qual está
alimentado com os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de
Agriculturas das Unidades Federadas.
Dessa forma, foi procedida à glosa da área de reserva legal, devido à não
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) relativo ao período sob análise e, nos
termos do art. 14, da Lei 9.393, de 1995, foi procedido ao lançamento de ofício da diferença do
imposto, de acordo com as informações sobre preços de terras, constantes do SIPT, e os dados de
área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados, conforme os critérios
estabelecidos no art. 12, § 1°, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993.
O VTN médio por aptidão foi arbitrado, tendo como fonte os levantamentos da
Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, relativos ao município de localização do
imóvel (Barretos), para o exercício de 2004, conforme tela “VTN MÉDIO POR APTIDÃO
AGRÍCOLA” juntada aos autos (fl. 101)
Foi interposta impugnação, onde a autuada defende o entendimento de que não há
necessidade do ADA para efeito de fruição do beneficio de exclusão da Área de Reserva Legal,
bastando para tanto a devida averbação no registro do imóvel, o que entende provado, inclusive
em extensão superior à legalmente prevista. No que se refere ao valor da terra nua, ratifica a
validade do laudo, destaca a seção 7.4.1 da NBR 14.653-3 da ABNT e informa que todos os
esforços foram realizados no sentido de trazer a maior completude possível ao laudo
apresentado, carreando os seguintes argumentos e justificativas:
do laudo de avaliação do Valor da Terra Nua
10. Em relação à adequação da estimativa do valor de mercado, lembramos a seção
7.4.1 da NBR 14.653-3 da ABNT.
"Na pesquisa, o que se pretende é a composição de uma amostra representativa de
dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes
às do avaliando, usando-se toda a evidência disponível. Esta etapa deve iniciar-se pela
caracterização e delimitação do mercado em análise, com o auxílio de teorias e
conceitos existentes ou hipóteses advindas de experiências adquiridas pelo avaliador
sobre a formação do valor. (..) " (grifamos)
11. Assim sendo, não há que se falar em desconsideração dos dados das compras e
vendas apresentadas pelo laudo, devido ao fato de serem 6 propriedades de menores
dimensões e de não haver a especificação de suas utilizações, Ja que todos os esforços
foram no sentido de trazer a maior completude possível a esse documento. Quanto ao
tamanho, utilizaram-se essas escrituras, pois não existiram outras no período que tinham
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720163/2008-69

por objeto área da região com extensões semelhantes. Quanto ao uso, não foi possível
especificar no laudo, pois, infelizmente nos deparamos com um alto grau de dificuldade
para colher informações sobre negociações de terra na região de Barretos.
12. Em se tratando propriamente de analisar as características da propriedade e
estipular o Valor da Terra Nua, nos deparamos com três características determinantes.
(i) A maior extensão do imóvel influi no sentido de diminuir o valor por hectare, já que
a prática do mercado demonstra que quanto menor a área maior é o preço por hectare.
Como a Fazenda Reunidas Duas Irmãs tem grande extensão, o valor do hectare nu tende
a ser menor que a média. (ii) A distância da propriedade do local de destino de sua
produção é de 41 km (croqui anexo), e como sabemos um dos fatores limitantes à
cultura da cana de açúcar é a distância entre a área de produção e a Unidade Industrial,
desta maneira podemos traçar uma relação direta e • inversamente proporcional, quanto
maior esta distância, menor é o valor da terra nua. (iii) A qualidade do solo, e tratamos
aqui de uma terra com baixa fertilidade e explorada por arrendatários que não fizeram as
correções de solo de maneira correta, pois só visavam lucro imediato, tanto que só foi
possível o plantio de cana de açúcar nesta propriedade devido ao desenvolvimento de
variedades adaptáveis a terras fracas. Todos esses fatores foram levados em
consideração para a elaboração do Laudo de Avaliação do Valor da Terra nua.
13. Neste mesmo sentido também foi apresentado um documento provando o valor da
pauta usada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, que era de R$
2.200,00 (dois mil e duzentos reais) por hectare em 2.004 e como o valor declarado foi
de R$ 2.799,11 (dois mi setecentos e noventa e nove reais e onze centavos) por hectare,
mais uma vez fica provado que o laudo de avaliação do Valor da Terra Nua retrata o
valor real da terra nua em 2.004.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente por
aquela autoridade (fls. 102/109). A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
Área de Reserva Legal. Tributação. ADA.
A área de reserva legal, além da averbação na matrícula do imóvel na data do fato
gerador, para a exclusão do ITR deve ser reconhecida como de interesse ambiental,
mediante protocolização do Ato Declaratório Ambiental - ADA, perante ao Ibama, no
prazo de seis meses, contado a partir do término do prazo regular fixado para a entrega
da declaração.
Valor da Terra Nua - VTN.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação, somente, se na contestação forem
oferecidos elementos de convicção, como solicitados na intimação para tal, embasados
em Laudo Técnico, 49 elaborado em consonância com as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
A autuada interpôs recurso voluntário, onde novamente contesta o valor da terra
nua arbitrado pelos mesmos fundamentos articulados na impugnação, requerendo que seja
acatado o VTN declarado, assim como, que seja admitida a área de 178,4 hectares de reserva
legal declarada, independentemente da apresentação do Ato Declaratório Ambiental, eis que
regularmente averbada perante o Registro de Imóveis.
Reproduzindo no recurso exatamente os mesmos argumentos articulados na peça
impugnatória, ao final a contribuinte requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720163/2008-69

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
23/11/2010, conforme Aviso de Recebimento de fl. 115. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 21/12/2010, conforme carimbo aposto pela Agência da Receita Federal
do Brasil em Barretos/SP na própria peça recursal (fl. 116), considera-se tempestivo.
Conforme relatado, o que se discute nos presentes autos é o lançamento de ofício
de diferença do ITR decorrente da falta de apresentação do ADA, relativamente à Área de
Reserva Legal e constatação, pela autoridade fiscal lançadora, de que houve subavaliação do
VTN indicado na declaração do ITR, uma vez que nos laudos de avaliação apresentados foram
constatadas divergências que levaram à sua desconsideração para o fim de determinação do valor
tributável.
ÁREA DE RESERVA LEGAL
Requer a contribuinte a consideração de 178,4 hectares de área de reserva legal
declarada, independentemente da apresentação do Ato Declaratório Ambiental. Para tanto,
apresenta as Certidões de Matrículas (fls. 17, 20 e 21) do Cartório de Registro de Imóveis de
Barretos de nos 43.151 e 43.152, sendo que na matrícula 43.151 na AV.2 consta que em 18 de
julho de 2002 foi procedida Averbação de Reserva Florestal e na matrícula 43.152 na AV.2, que
foi registrada em 11 de outubro de 2001 e AV.3 e AV.4, também de 18 de julho de 2.002, foi
Averbada Reserva Florestal.
Apesar de considerar averbada a área de reserva legal na respectiva matrícula,
conforme afirmado na fl. 3, o motivo da glosa pela autoridade fiscal lançadora foi devido à não
apresentação do Ato Declaratório Ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Motivação esta acatada no julgamento de piso
sendo considerada improcedente a impugnação por considerar que: “É necessária a
comprovação do cumprimento tempestivo de uma obrigação prevista na legislação,
referentemente à área de que se trata, para fins de exclusão da tributação, ressaltando-se que a
averbação, ainda que tempestiva, da área de reserva legal na matrícula do imóvel, não dispensa
o cumprimento da exigência de apresentação do ADA. Assim, os documentos anexados às fls. 71
e 72, para comprovar as áreas ambientais, não dispensam a necessidade da apresentação do
Ato Declaratório Ambiental.”
Conforme a documentação acostada aos autos e em consonância com as
afirmações das autoridades lançadora e julgadora de piso, dúvidas não foram levantadas quanto à
existência dos 178,4 hectares de área de reserva legal no imóvel objeto do presente lançamento,
assim como, quanto à averbação de tal reserva na matrícula do imóvel.
Dessa forma, a controvérsia cinge-se à definição dos requisitos necessários para
que o contribuinte tenha direito à exclusão da área do cálculo do ITR, especificamente quanto
à necessidade, ou não, de apresentação/protocolização do Ato Declaratório Ambiental junto ao
IBAMA para efeito da exoneração prevista no art. 10, §1o inciso II, alínea “a” da Lei no
9.393, de 19 de dezembro de 1996.
O tema não é estranho a este Conselho Administrativo, havendo atualmente
expressa manifestação no sentido de que a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720163/2008-69

imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do ADA. Este é o
entendimento consignado na relativamente recente Súmula CARF no 122, que possui caráter
vinculante, conforme Portaria no 129, de 1o de abril de 2019, do Sr. Ministro de Estado da
Economia, com a seguinte redação:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Na situação ora sob análise temos que, consta a efetiva averbação da área na
matrícula do imóvel em datas anteriores à ocorrência do próprio fato gerador do ITR objeto do
presente lançamento, o que enseja a observância do referido verbete sumular, devendo ser
excluída do lançamento a referida Área de Reserva Legal, correspondente a 178,4 hectares, do
imóvel objeto do presente lançamento.
VALOR DA TERRA NUA
Ainda na fase do procedimento de auditoria fiscal foi apresentado pela
contribuinte o laudo de avaliação de fls. 29/34 (exercício de 2004), laudo esses onde, segundo a
fiscalização, foram constatadas divergências que levaram à sua desconsideração para o fim de
revisão do lançamento do ITR, no que se refere à determinação do VTN. Divergências essas que
podem ser assim consolidadas conforme a descrição dos fatos:
- a pesquisa de elementos comparativos apresentada não assegura a qualidade da
amostra, conforme seção 7.4 e 7.7 (especialmente o item 7.7.2.2), 9.2 e 9.3 da NBR 14.653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT;
- as áreas das seis propriedades descritas pelas escrituras de venda e compra são
bem pequenas (4,84 ha a 60,50 ha) em relação a do contribuinte (648,70 ha);
- não há descrição da utilização das propriedades informadas, ou seja, para
pecuária de menor valor ou para a prática de agricultura, de maior valor;
- a composição das amostras deveria ter características, tanto quanto possível,
semelhantes às do avaliado, usando-se toda a evidência disponível, o que não foi comprovado no
presente caso, estando em desacordo com o com os itens 7.4.1 e 7.4.3.6 da NBR 14.653-3;
- não há tratamento estatístico dos dados, estando em desacordo com o item 7.7 da
NBR 14.653-3;
- os valores dos elementos de amostras 5 e 6 possuem uma variação de mais de
50% em relação ao valor médio de R$ 3.091,16, não garantindo o grau de precisão II do Laudo,
estando em desacordo com o item 9.3 da NBR 14.653-3 ;
- o laudo não apresenta a memória de cálculo do tratamento utilizado e não
demonstra a especificação atingida, com relação ao grau de fundamentação e precisão, conforme
as seções 8.1, 9 e 11.1 letras i e 1 da NBR 14.653-3.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720163/2008-69

Também no julgamento de piso foram apontadas inconsistências no laudo
apresentado, conforme se constata dos seguintes excertos do Acórdão ora objeto de recurso:
Analisando o laudo, verifica-se que 05 dados de pesquisa são relativos ao ano de 2004,
porém apresentam uma variação de preço bastante considerada e não possuem atributos
de semelhança ao do imóvel avaliando, que são fatores fundamentais para determinação
do preço de mercado. Por outro lado, constata-se que o laudo não apresenta a memória
de cálculo do tratamento utilizado conforme previsto na seção 8.1, 9 e 11. 1, letras "i"
e"l" da citada norma;
A Certidão à fl. 37, fornecida pela Prefeitura do Município de Barretos/SP, não pode ser
aceita porque é relativa a outro imóvel de propriedade da contribuinte.
Dessa forma, impõe-se reconhecer que o laudo apresentado, apesar de elaborado por
profissional habilitado, não apresenta o rigor exigido pela norma ABNT para que possa
ser aceito como prova suficiente para justificar a revisão do VTN tributado.
O documento que possibilitaria a comprovação do VTN por hectare do imóvel seria o
Laudo de Avaliação, elaborado conforme as normas da ABNT, órgão orientador e
controlador dos trabalhos de profissionais da área, acompanhado dos documentos que
comprovassem as fontes idôneas de pesquisa
Ao apresentar o recurso ora objeto de análise, não foi juntado nenhum outro
documento, limitando-se a recorrente a remeter aos mesmos documentos acostados aos autos por
ocasião da impugnação, inclusive o laudo acima referenciado, defendendo a legitimidade dos
mesmos para o efeito de comprovação do VTN do imóvel, haja vista características
determinantes do imóvel que impossibilitaram uma melhor especificação, assim descritas:
11. Em se tratando propriamente de analisar as características da propriedade e estipular
o Valor da Terra Nua, nos deparamos com três características determinantes. (i) A
maior extensão do imóvel influi no sentido de diminuir o valor por hectare, já que a
prática do mercado demonstra que quanto menor a área maior é o preço por hectare.
Como a Fazenda Reunidas Duas Irmãs tem grande extensão, o valor do hectare nu tende
a ser menor que a média. (ii) A distância da propriedade do local de destino de sua
produção é de 41 km (croqui anexo), e como sabemos um dos fatores limitantes à
cultura da cana de açúcar é a distância entre a área de produção e a Unidade Industrial,
desta maneira podemos traçar uma relação direta e inversamente proporcional, quanto
maior esta distância, menor é o valor da terra nua. (iii) A qualidade do solo, e tratamos
aqui de uma terra com baixa fertilidade e explorada por arrendatários que não fizeram as
correções de solo de maneira correta, pois só visavam lucro imediato, tanto que só foi
possível o plantio de cana de açúcar nesta propriedade devido ao desenvolvimento de
variedades adaptáveis a terras fracas. Todos esses fatores foram levados em
consideração para a elaboração do Laudo de Avaliação do Valor da Terra nua.
Considerando que não foram apresentados novos documentos, presentes, portanto,
os mesmos elementos que levaram, tanto a fiscalização, quanto a autoridade julgadora de piso, a
não considerar o laudo apresentado como apto a atestar o VTN declarado pela recorrente, de
forma que razão não assiste à autuada na pretensão de afastar o arbitramento, pois o laudo
técnico não se atenta a todos os requisitos obrigatórios, a exemplo da plena observação da norma
NBR 14.653-3 da ABNT.
De fato, verifica-se que o laudo não contém o pleno requisito da NBR 14.653-3 da
ABNT, especialmente no que se refere à apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais, com o seu
posterior tratamento estatístico (regressão linear ou fatores de homogeneização), de forma a
apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720163/2008-69

Foi destacado no julgamento de piso que foram utilizadas amostras referentes a
imóveis com áreas muito inferiores ao da propriedade objeto do presente lançamento. Verifica-se
no laudo apresentado (fl. 34), que dos imóveis utilizados como amostra o de maior área não
chega a 10% da área do imóvel objeto da autuação, de forma que não apresentam características
similares à propriedade avaliada.
Também se verifica que todos os valores relativos às amostras foram
simplesmente extraídos do Registro Geral de Imóveis do município, ou seja, não foi evidenciada
qualquer outra forma de apuração de efetivos dados de mercado.
A norma da ABNT (NBR 14.6533) preceitua ser necessário, em qualquer grau de
fundamentação, no mínimo, 3 (três) dados de mercado, devendo ser efetivamente utilizados.
Situação não comprovada no presente caso, que se baseou apenas nos registros imobiliários,
sendo que nos graus de fundamentação II e III, são exigidos pelo menos, 5 (cinco) dados de
mercado.
Complementando, com relação à coleta de dados para elaboração do laudo, nota-
se que os requisitos exigidos no item 7.4 da NBR 14653-1 não foram atendidos, vez que não se
comprovou ter buscado dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliado (inclusive quanto à área do imóvel), não diversificou as fontes de informações, não
identificou e descreveu as características relevantes dos dados de mercado coletados, como
também, não consta do laudo informações sobre a situação mercadológica com dados do
mercado relativos à oferta e o tempo de exposição da oferta no mercado. Assim preceitua a
referida NBR 14653-1, no que se refere à coleta de dados;
7.4 Coleta de dados
É recomendável que seja planejada com antecedência, tendo em vista: as características
do bem avaliando, disponibilidade de recursos, informações e pesquisas anteriores,
plantas e documentos, prazo de execução dos serviços, enfim, tudo que possa esclarecer
aspectos relevantes para a avaliação.
7.4.1 Aspectos Quantitativos
É recomendável buscar a maior quantidade possível de dados de mercado, com atributos
comparáveis aos do bem avaliando.
7.4.2 Aspectos Qualitativos
Na fase de coleta de dados é recomendável:
a) buscar dados de mercado com atributos mais semelhantes possíveis aos do bem
avaliando;
b) identificar e diversificar as fontes de informação, sendo que as informações devem
ser cruzadas, tanto quanto possível, com objetivo de aumentar a confiabilidade dos
dados de mercado;
c) identificar e descrever as características relevantes dos dados de mercado coletados;
d) buscar dados de mercado de preferência contemporâneos com a data de referência da
avaliação.
7.4.3 Situação mercadológica
Na coleta de dados de mercado relativos a ofertas é recomendável buscar informações
sobre o tempo de exposição no mercado e, no caso de transações, verificar a forma de
pagamento praticada e a data em que ocorreram.
7.5 Escolha da metodologia
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720163/2008-69

A metodologia escolhida deve ser compatível com a natureza do bem avaliando, a
finalidade da avaliação e os dados
de mercado disponíveis. Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível
preferir o método comparativo
direto de dados de mercado, conforme definido em 8.3.1.
7.6 Tratamento dos dados
Os dados devem ser tratados para obtenção de modelos de acordo com a metodologia
escolhida.
7.7 Identificação do valor de mercado
7.7.1 Valor de mercado do bem
A identificação do valor deve ser efetuada segundo a metodologia que melhor se
aplique ao mercado de inserção do
bem e a partir do tratamento dos dados de mercado, permitindo-se:
a) arredondar o resultado de sua avaliação, desde que o ajuste final não varie mais de
1% do valor estimado;
b) indicar a faixa de variação de preços do mercado admitida como tolerável em relação
ao valor final, desde que
indicada a probabilidade associada.
7.7.2 Diagnóstico do mercado
O engenheiro de avaliações, conforme a finalidade da avaliação, deve analisar o
mercado onde se situa o bem
avaliando de forma a indicar, no laudo, a liquidez deste bem e, tanto quanto possível,
relatar a estrutura, a conduta e o
desempenho do mercado.
Conforme restou demonstrado, o laudo de avaliação apresentado descumpre as
prescrições da norma de avaliação, o que compromete a qualidade e a força comprobatória que
se objetiva. A própria norma da ABNT afirma que no caso de insuficiência de informações que
permitam a utilização adequada do método comparativo direto de dados de mercado, o trabalho
realizado não será classificado quanto à fundamentação e à precisão, mas pode ser considerado
um parecer técnico (item 9.1.2, da NBR 14.6533)
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez
que não comprova a fidedignidade das amostras utilizadas na suposta aplicação do método
comparativo de mercado. Não consta comprovação de efetivas negociações, de preços, recortes
de jornais da época ofertando imóveis, tampouco, das possíveis amostras não há informações das
específicas características e demais dados para comparar com a propriedade avaliada, não
havendo como afirmar se são similares ou não, inclusive em decorrência das áreas dos imóveis
apresentados.
Também não deve ser acolhida a “Certidão”, sem data, apresentada pela autuada,
de lavra de agente do Setor de Rendas Imobiliárias da prefeitura municipal de Barretos (fl. 42),
certificando os Valores Venais da Terra Nua atribuídos ao imóvel rural denominado Fazenda
Queixada, cadastro no INCRA no 604.011.009.431-1, de propriedade de Helena Assad Barbar.
De fato, ao ser intimada a apresentar documentos comprobatórios do VTN declarado, é
oportunizada a possibilidade de se valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais
ou Municipais. Entretanto, além de se tratar de imóvel distinto e de propriedade de outra
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720163/2008-69

contribuinte, na própria intimação é esclarecido que devem também ser apresentados os métodos
de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel pelo
município.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Tabela SIPT por aptidão agrícola,
está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.99 e representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião. Observando-se o conceito legal de
terra nua previsto na legislação de regência do assunto e utilizando-se como data de referência o
último dia do ano anterior ao do lançamento. A utilização da tabela SIPT para verificação do
valor de imóveis rurais ocorre quando o fiscalizado, depois de intimado, não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito a
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Conforme apontado, o laudo apresentado não contém os requisitos da NBR
14.653-3
da ABNT, especialmente a apuração de dados de mercado
(ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05 (cinco) imóveis rurais do município
onde se localiza o imóvel objeto do lançamento, com o seu posterior tratamento estatístico
(regressão linear ou fatores de homogeneização), deixando de apresentar fundamentação/grau de
precisão II, com a apuração de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), de forma a
apurar o valor da terra nua do imóvel, a preços de 1.o de janeiro do exercício em discussão, em
intervalo de confiança mínimo e máximo de 80% (oitenta por cento).
Desta forma, a irresignação contra o valor arbitrado se apresenta prejudicada, vez
que não há fidedignidade das amostras utilizadas na suposta aplicação do método comparativo de
mercado. Não consta comprovação de efetivas negociações, de preços, recortes de jornais da
época ofertando imóveis, tampouco, das possíveis amostras não há informações das específicas
características e demais dados para comparar com a propriedade avaliada, não havendo como
afirmar se são similares ou não, inclusive em decorrência das áreas dos imóveis apresentados.
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser
aplicado, nas situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações normativas. Por outro lado, cabe ao contribuinte trazer aos autos elementos que
justifiquem sua irresignação quanto a tal arbitramento, sendo exigida a apresentação de laudo de
avaliação do imóvel nos termos da NBR 14.6533 da ABNT, preferencialmente com
fundamentação e grau de precisão II, com vistas a contrapor o valor obtido no SIPT.
O laudo técnico apresentado pela contribuinte foi considerado insuficiente pela
autoridade julgadora de piso, sendo reapresentado juntamente com o recurso ora objeto de
análise, contendo as mesmas deficiências, vez que não se atenta aos requisitos obrigatórios e, por
conseguinte, não alcançando o grau de fundamentação II.
Justifica-se, assim, o arbitramento com base no SIPT por aptidão agrícola, de
acordo com as normas legais e regulamentares de regência do ITR, conforme informações
prestadas pela Secretaria de Agricultura do estado de São Paulo para o município de localização
do imóvel.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para reconhecer a área de reserva legal, correspondente a 178,4 hectares.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.049 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720163/2008-69

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital